Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715436-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, GISELE WEBER SEBBA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO INICIAL DA FASE SATISFATIVA. ART. 524 DO CPC. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar suficientes as informações apresentadas e atendidos os requisitos do art. 524 do CPC. 2. O exequente fez constar expressamente em sua petição o nome completo e o CNPJ da exequente e da executada, conforme preleciona o art. 524, I, do CPC, além de trazer excerto da sentença e do acórdão proferido em agravo no Recurso Especial. Além disso, a petição de requerimento do cumprimento de sentença, em conjunto com a planilha anexa, apresentou o índice de correção monetária adotado (Fator CM: 1,15087306) e o seu termo inicial e final (9/5/2017 e 15/1/2021, respectivamente), além de indicar com clareza o valor do débito exequendo (R$155.367,86), de sorte que se afigura atendido o disposto no art. 524, II, III e IV, do CPC. 3. Demonstrada a suficiência das informações que instruem o requerimento de deflagração do cumprimento de sentença, deve ser mantida incólume a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, todos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora deixou de apreciar todos os argumentos aduzidos nas razões recursais e que, no seu entender, poderiam infirmar a conclusão adotada. Apontam, também, violação aos artigos 867 e 919, §1o, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional. Deixam, todavia, de citar qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 31140204 - Pág. 8). Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial que promana da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Entretanto, mesmo que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Na espécie, conforme se extrai da petição de ID 81387263, p. 2, dos autos de origem, a exequente fez constar expressamente o nome completo e o CNPJ do exequente e da executada, conforme preleciona o art. 524, I, do CPC, além de trazer excerto da sentença e do acórdão proferido em agravo no Recurso Especial. Cabe salientar que o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado nos mesmos autos do processo de conhecimento, de sorte que as partes já estão devidamente qualificadas nos autos, não se vislumbrando qualquer óbice à identificação das partes na hipótese. A petição de ID 81387263, em conjunto com a planilha de ID 81387266 (autos de origem) apresentaram o índice de correção monetária adotado (Fator CM: 1,15087306) e o seu termo inicial e final (9/5/2017 e 15/1/2021, respectivamente), além de indicar com clareza o valor do débito exequendo (R$155.367,86), de sorte que se afigura atendido o disposto no art. 524, II, III e IV, do CPC. Ademais, a ausência especificação de “eventuais descontos obrigatórios” (art. 524, VI, CPC) indica apenas que o exequente entende não haver base legal para quaisquer abatimentos – circunstância que não prejudica o direito de defesa da executada. Com efeito, caso entendesse cabível determinado desconto, deveria a executada apontá-lo de forma expressa na impugnação, esclarecendo o valor do excesso. No caso concreto, todavia, a agravante nada indicou, apenas promoveu mero questionamento genérico dos requisitos. Dessa forma, demonstrada a suficiência das informações que instruem o requerimento de deflagração do cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão agravada.” (ID 23726168). Ademais, no oportunidade do julgamento dos aclaratórios, opostos pelos ora recorrentes, o colegiado consignou, verbis: “(...) julgado o recurso de agravo de instrumento, é descabida a pretensão de reforma da decisão monocrática por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual o agravo interno foi julgado prejudicado. A alegação relativa à suposta falta de indicação dos bens passíveis de penhora não foi trazida à análise na instância de origem, tratando-se de inovação recursal. Não cabe inovação de argumentos em sede de embargos de declaração” (ID 30449376). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe igualmente transitar o recurso quanto à mencionada contrariedade aos artigos 867, 919, §1o, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID 25658010 - Pág. 34. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029